Tribunal: TJDFT
Processo: 0728944-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por BANCO ITAUCARD S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, que nos autos da ação de busca e apreensão de veículo promovida em desfavor do agravado, indeferiu a liminar com fundamento na aplicação da teoria do adimplemento substancial. A agravante sustenta, em síntese, que estão presentes os requisitos que autorizam o deferimento da liminar de busca e apreensão do veículo, sobretudo o fumus boni iuris caracterizado pela mora do devedor. Aduz que após a edição da Lei n.o 10.931/04, em vigência desde 02.08.04, que alterou o art. 3o, § 2o do Decreto Lei n.o 911/69, não há possibilidade de purgação da mora. Salienta que não houve o pagamento integral do contrato, bem como dos honorários e despesas de pátio/guarda do veículo enquanto esteve apreendido em razão da inadimplência, assim, o procedimento da busca e apreensão deve prosseguir. Pede a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão. DECIDO. Nos termos do art. 1.015, inc. I, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 1.019, I, do CPC/2015). Os requisitos para a concessão da liminar da tutela de urgência, que pode ser deferida liminarmente, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, vislumbra-se a presença dos requisitos, mormente a plausibilidade do direito alegado. O art. 475 do Código Civil dispõe que a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato. Entretanto, a doutrina e a jurisprudência têm admitido o reconhecimento do adimplemento substancial, a fim de preservar o vínculo contratual. De acordo com a teoria do adimplemento substancial, formulada com base princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos, da vedação ao abuso de direito e ao enriquecimento sem causa (artigos 187, 421, 422 e 884 do Código Civil), não se permite a resolução do vínculo contratual se houver cumprimento significativo das obrigações assumidas. É preciso que o descumprimento seja insignificante em relação à parte que já foi cumprida e que o devedor tenha agido com boa-fé durante a execução do contrato, com clara demonstração de seu empenho no sentido de saldar a dívida, demonstrando-se merecedor de confiança por parte do credor. Desse modo, limita o direito do credor de rescindir o contrato para permitir somente a satisfação do crédito via execução ou outro meio hábil. Nesse sentido: [...] vale referir a teoria do adimplemento substancial da obrigação, que veda ao credor o exercício do direito de rescisão do contrato, ainda quando a norma contratual ou legal a preveja, se a prestação pactuada foi substancialmente satisfeita pelo devedor. Segundo Teresa Negreiros, referida teoria tem por fundamento o princípio da boa-fé, na esteira de sua função de limitar o exercício de direitos subjetivos: 'a substancialidade do adimplemento, apurada conforme as circunstâncias, e em vista da finalidade econômico-social do contrato em exame, garante a manutenção do equilíbrio entre as prestações correspectivas, não chegando o descumprimento parcial a abalar o sinalagma. (TEPEDINO, Gustavo e outros, Código Civil Interpretado conforme a Constituição da República, 2a Ed., Renovar, 2007. p. 697/698). O contrato de alienação fiduciária celebrado entre as partes prevê o pagamento em 36 parcelas, sendo certo que o agravado encontra-se inadimplente com a parcela no 29 (fevereiro/2020), e as 03 últimas parcelas vincendas (julho/2020, agosto/2020, setembro/2020). Assim, o contrato foi cumprido no percentual de 93,75%. Todavia, segundo o Superior Tribunal de Justiça, a teoria do adimplemento substancial não pode ser aplicada aos contratos de alienação fiduciária em garantia, regidos pelo Decreto de Lei n° 911/69: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DO TOTAL DA DÍVIDA (PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS). TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária" (REsp n. 1.418.593/MS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/5/2014, DJe 27/5/2014). Precedente representativo da controvérsia (art. 543-C do CPC). 2. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.622.555/MG, firmou o entendimento de que não se aplica a teoria do adimplemento substancial para a alienação fiduciária regida pelo Decreto-Lei n. 911/1969. (REsp 1622555/MG, Relator para o Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 16/3/2017). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1698348/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, 4a TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 14/03/2018) A esse respeito o Ministro Marco Aurélio Belize afirmou: “a teoria do adimplemento substancial tem por objetivo precípuo impedir que o credor resolva a relação contratual em razão de inadimplemento de ínfima parcela da obrigação. A via judicial para esse fim é a ação de resolução contratual. Diversamente, o credor fiduciário, quando promove ação de busca e apreensão, de modo algum pretende extinguir a relação contratual. Vale-se da ação de busca e apreensão com o propósito imediato de dar cumprimento aos termos do contrato, na medida em que se utiliza da garantia fiduciária ajustada para compelir o devedor fiduciante a dar cumprimento às obrigações faltantes, assumidas contratualmente (e agora, por ele, reputadas ínfimas).” [...] “...a aplicação da teoria do adimplemento substancial, para obstar a utilização da ação de busca e apreensão, nesse contexto, é um incentivo ao inadimplemento das últimas parcelas contratuais, com o nítido propósito de desestimular o credor - numa avaliação de custo-benefício - de satisfazer seu crédito por outras vias judiciais, menos eficazes, o que, a toda evidência, aparta-se da boa-fé contratual propugnada. A propriedade fiduciária, concebida pelo legislador justamente para conferir segurança jurídica às concessões de crédito, essencial ao desenvolvimento da economia nacional, resta comprometida pela aplicação deturpada da teoria do adimplemento substancial.” (REsp 1622555⁄MG, Relator Ministro MARCO BUZZI, Relator para o Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22⁄02⁄2017, DJe 16⁄03⁄2017.) Nesse sentido, trago à colação os seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. DECRETO-LEI 911/69. LIMINAR. INDEFERIMENTO. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL.APLICAÇÃO.IMPOSSIBILIDADE. I - Conforme tese firmada em recursos repetitivos pelo STJ, "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária" (REsp n. 1.418.593?MS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14?5?2014, DJe 27?5?2014.) II - A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.622.555/MG, firmou o entendimento de que não se aplica a teoria do adimplemento substancial para a alienação fiduciária regida pelo Decreto-Lei n. 911/1969. III - Deu-se parcial provimento ao recurso. (Acórdão n.1164693, 07000358320198070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/04/2019, Publicado no DJE: 22/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SENTENÇA CITRA PETITA. NÃO APRECIAÇÃO DAS ALEGAÇÕES E PEDIDOS DO RÉU. NULIDADE. CASSAÇÃO. CAUSA MADURA. JULGAMENTO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. MENSURAÇÃO DE ACORDO COM O VALOR PARA PURGA DA MORA. ADEQUAÇÃO. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL . INOCORRÊNCIA E INAPLICABILIDADE. REDUÇÃO PROPORCIONAL DOS JUROS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. INVIABILIDADE. COBRANÇA DE TARIFA DE CASTRO. REGISTRO DE CONTRATO E CONCESSÃO DE CRÉDITO ADICIONAL. LEGALIDADE. 1. Tratando-se de ação de busca e apreensão de bem dado em garantia fiduciária, deve ser cassada a sentença por erro de procedimento, quando não aprecia impugnação ao valor da causa, alegação de adimplemento substancial, e teses revisionais de contrato sustentadas pelo devedor, por se tratar de provimento citra petita. 2. Decretada a nulidade da sentença, mas estando o processo apto para julgamento de mérito, é possível ao Tribunal o julgamento da causa na forma do art. 1.013, § 3o, III, do CPC. 3. Na ação de busca e apreensão o credor fiduciário busca o pagamento das prestações inadimplidas e parcelas vencidas antecipadamente, ou a apreensão do bem para exercício da garantia, de modo que o valor apontado para purga da mora expressa o conteúdo econômico da lide, devendo ser observado para mensuração do valor da causa. 4. Inviável a aplicação da teoria do adimplemento substancial por se tratar de hipótese de inadimplemento expressivo, e segundo entendimento do STJ, não é permitida a aplicação do instituto em contrato garantido por alienação fiduciária, sob pena de violação das disposições legais concernentes à garantia contratual (REsp 1.622.555/MG). [...] Ação de busca e apreensão julgada procedente. (Acórdão n.1181463, 07199808120188070003, Relator: ALFEU MACHADO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/06/2019, Publicado no DJE: 02/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. APLICAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INCOMPATIBILIDADE COM O ART. 3o, § 2o, DO DECRETO LEI N. 911/69. RESP REPETITIVO N. 1.418.593/MS E RESP 1.622.555/MG. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Embargos declaratórios opostos pelo devedor da ação de busca e apreensão, contra acórdão que negou provimento à apelação por ele interposta, mantendo a sentença que consolidou a propriedade do bem apreendido em favor do Banco. 1.1. Alegação de omissão quanto à aplicação da teoria do adimplemento substancial. 2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 3. A teoria do adimplemento substancial não aplica aos contratos firmados com base no Decreto-Lei n. 911/1969, considerando a sua manifesta incompatibilidade com a respectiva legislação de regência sobre alienação fiduciária. 3.1. É o que decidiu o STJ, no julgamento do REsp 1.622.555/MG, tendo por base o REsp repetitivo n. 1.418.593/MS, em que ficou estabelecida a necessidade de pagamento da integralidade da dívida, para fins de restituição do bem ao devedor. 3.2. Ainda que, no acórdão embargado, não tenha havido menção expressa ao adimplemento substancial, tal teoria foi afastada, ainda que implicitamente, diante dos demais argumentos expostos no corpo do voto. 4. Embargos de declaração rejeitados. (Acórdão n.1181804, 07321127920188070001, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/06/2019, Publicado no DJE: 04/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Já a conversão da ação de busca e apreensão em execução, prevista nos arts. 4o e 5o do Decreto-Lei no 911/1969, é uma faculdade do credor, razão pela qual o Juiz não pode condicionar sua realização ao prosseguimento do feito. Portanto, num juízo de cognição sumária, verifico que o magistrado indeferiu o pedido de liminar, sem ter examinado a presença dos requisitos que autorizam a busca e apreensão do veículo. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE a antecipação da tutela recursal, apenas para afastar a adoção da teoria do adimplemento substancial, devendo o magistrado apreciar o pedido de liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso.